Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724403-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANI LORHANI RIBEIRO BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712112-65.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 131790003 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (id 37702716). A agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão id 37702716 (id 37868151). Alega que sua intenção não é substituir a banca avaliadora, mas tão somente fazer com que a legalidade seja observada. Sustenta que reiterou diversas vezes que a Administração Pública e a Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) informaram, em resposta à impugnação ao edital, que o item que trata das causas incapacitantes (13.10.2) não seria aplicado aos candidatos com deficiência. Argumenta que, em razão do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, não poderiam ser aplicadas as causas incapacitantes previstas no item n. 13.10.2 aos candidatos com deficiência. Explica que não almeja interferir na discricionariedade administrativa, mas sim na legalidade do que foi feito em confronto com o previsto. Transcreve decisões monocráticas proferidas neste Tribunal de Justiça em favor de sua tese. Destaca que, caso a decisão proferida não seja reconsiderada, terá de aguardar até o julgamento de mérito de seu processo, enquanto os demais candidatos prosseguem no certame. Observa que aproximadamente trinta e dois (32) candidatos foram eliminados do concurso em razão da mesma ilegalidade e tiveram seu mérito deferido. Salienta que o atraso no deferimento da liminar gerará maiores problemas para a banca avaliadora e para a Administração Pública, que terão de reabrir novamente os prazos, o que atrasaria ainda mais o certame e geraria mais custos. Ressalta que, caso a decisão do processo saia após o início do curso de formação profissional, somente poderá fazer o curso junto com a turma de um próximo concurso, visto a inviabilidade de se realizar um curso de formação para apenas uma pessoa. Reforça que o último concurso foi realizado em 2013. Requer a reconsideração da decisão com o deferimento liminar para que possa realizar a prova de capacidade física e prosseguir para as demais fases com os demais candidatos. Observa-se que os fatos alegados foram apresentados à consideração desta Relatoria em suas razões recursais (id 37580657) e analisados quando da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão enseja a indeferimento da reconsideração pleiteada pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão id 37702716. A agravante apresentou embargos de declaração contra decisão 37702716 ao id 37801737. Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator